Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-26.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-26.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DA GLORIA FERREIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de apreciar Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face de decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por violação ao princípio da dialeticidade. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto ao exame do recurso interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado em razão da ausência de apreciação do Agravo Interno; e (ii) analisar se o Agravo Interno possui fundamentos aptos a afastar a decisão que não conheceu da Apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão existente em decisão judicial, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

O julgamento dos Embargos de Declaração não prejudica o exame do Agravo Interno quando os recursos possuem objetos distintos, permanecendo íntegro o interesse recursal da parte agravante.

Verificada a omissão consistente na ausência de apreciação do Agravo Interno, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para integração do julgado.

O Agravo Interno não merece provimento, porquanto não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada.

A Apelação não observou o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a discutir matéria diversa daquela efetivamente apreciada no decisum recorrido.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso de Apelação, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão no acórdão embargado. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O acolhimento dos Embargos de Declaração para suprimento de omissão não prejudica o exame do Agravo Interno quando os recursos possuem objetos distintos e permanece o interesse recursal.”

“
2. Viola o princípio da dialeticidade a Apelação cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, circunstância que impede o seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, II, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 01.02.2022, pub. 03.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.